Tribunal: STF
Processo: RE 1573730
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO DA UNIÃO. COPIS E COFINS. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.093. EXCEÇÃO. ART. 9º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 192/2022. POSSIBILIDADE. ATÉ 90 DIAS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 194, DE 2022. EMPRESA CONTRIBUINTE REVENDEDORA. DECISÃO DO STF NA ADI 7181/DF.



    1 - Trata-se remessa necessária e recurso de apelação interposto pela União (Fazenda Nacional) em face de r. sentença, proferida pelo MM. Juízo Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, que, em sede de mandado de segurança, concedeu a segurança de modo a autorizar que a parte impetrante, Pinheiro e Filho Comércio de Combustíveis e Derivados de Petróleo LTDA, realize a apuração fiscal com direito ao creditamento do PIS e COFINS, sob as alíquotas ordinárias de 1,65% e 7,6%, respectivamente, sobre as aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel, nos termos do art. 9.º da Lei Complementar n.º 192, de 2022, em sua redação originária, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar n.º 194, de 2022.



    2 - Recurso de apelação e remessa necessária conhecidas e recebidas apenas no efeito devolutivo (§ 3º do art. 14 da Lei 12.016, de 2009).



    3 - No presente caso, a impetrante objetiva que seja reconhecido o direito ao crédito de COPIS e COFINS relativamente aos valores das aquisições para revenda de óleo diesel e suas correntes, gás liquefeito de petróleo-GLP, querosene de aviação e biodiesel, nos termos do art. 9° da Lei Complementar n° 192, de 2022, em sua redação originária, nos 90 (noventa) dias subsequentes à publicação da Lei Complementar n.º 194, de 2022, bem como a restituição/compensação dos valores pagos indevidamente no período de cinco anos antecedentes ao ajuizamento da ação.



    4 - Para evitar sonegação fiscal, o Legislador submeteu o comércio de combustíveis ao regime monofásico, com concentração da tributação no importador ou no produtor, de forma que os intermediários, como a Agravante, não fazem jus a nenhum crédito das COPIS-PASEP e COFINS na comercialização dessa mercadoria, até mesmo pelo fato de que as suas saídas são submetidas à alíquota zero dessas Contribuições.



    (...)



    10 - Não se pode olvidar que o revendedor de produtos sujeitos ao regime monofásico, condição em que se enquadra a Apelada, ao revender seus produtos, repassa para o comprador (consumidor final ou comerciante) as contribuições (COPIS/COFINS) pagas na operação anterior (na aquisição dos fabricantes/importadores), não arcando, assim, com o ônus das referidas contribuições.



    11 - Dessa forma, não se deve cogitar da possibilidade de creditamento dessas contribuições, porque se estaria, ao mesmo tempo, aproveitando-se de um crédito inexistente, em razão do repasse ao comerciante ou consumidor final do custo de aquisição, cuja carga tributária dessas contribuições será por este economicamente suportada e, ainda, se beneficiando da alíquota zero na revenda de tais bens (não pagará COPIS e COFINS sobre a receita auferida com a venda dos produtos).



    12 - A propósito, o disposto no art. 17 da Lei nº 11.033, de 2004 deve ser interpretado, de forma sistemática, com o art. 16 da Lei nº 11.116, de 2005, o qual dispõe expressamente sobre a necessidade de observância das regras do art. 3º das Leis nºs 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, para a apuração do saldo credor, sendo equivocada a conclusão de que o art. 17 daquele diploma legal tenha revogado ou afastado as vedações legais ao creditamento no regime de incidência monofásica dessas contribuições.



    13 - Ao revés, o regime de tributação monofásica afasta a aplicação da regra geral do art. 17 da Lei n. 11.033, de 2004 (cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo) e, por especialidade, reclama a incidência do art. 3º, I, "b" das Leis nºs 10.637, de 2002 e Lei n. 10.833, de 2003, que vedam o creditamento.



    14 - Ocorre que em 11 de março de 2022 foi promulgada a Lei Complementar n° 192, prevendo o seguinte: (...)



    15 - Após, em 17 de maio de 2022, a Medida Provisória n° 1.118 promoveu, dentre outras, as seguintes alterações na citada legislação: (...)



    16 - E, ainda, em 23 de junho de 2022, a Lei Complementar n° 194 modificou a Lei Complementar n° 192 de 2022 estabelecendo as seguintes restrições et al.: (...)



    17 - Os tributos COPIS e COFINS não são, pela sua natureza, não cumulativos. Pelo contrário, apenas após as Leis n.°s 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, é que foi possibilitado ao contribuinte optar entre o regime cumulativo e não-cumulativo, conforme a escolha do regime de tributação do Imposto de Renda.



    18 - O Pleno do Supremo Tribunal Federal, entretanto, ao analisar a legislação acima transcrita, referendou, por unanimidade, na sessão virtual realizada de 10/06/2022 a 20/06/2022, decisão monocrática proferida pelo Ex.mo Ministro Dias Toffoli que deferiu, parcialmente, medida cautelar "para determinar que a Medida Provisória nº 1.118, de 17 de maio de 2022, somente produza efeitos após decorridos noventa dias da data de sua publicação.";



    18.1 - Constatou-se que nesse julgado o Pleno do STF concluiu que referida Medida Provisória revogara o benefício tributário em questão apenas para Empresas Consumidoras Finais dos produtos, de forma que não se aplica às Empresas Revendedoras como a ora Recorrida.



    18.1.1 - Com relação a estas, o prazo de 90(noventa) dias se inicia após a vigência da Lei Complementar 194, de 2022, que revogou o referido benefício da Lei Complementar 192, de 2022, e não da entrada em vigor da referida Medida Provisória, pois esta tratou apenas de revogar o benefício para Empresas Consumidoras finais.



    19 - Concluiu-se que, por isso, a r. sentença de primeiro grau não merece qualquer modificação.



    20 - Remessa Necessária e apelação conhecidas, mas NÃO PROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 4° e 195, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente